Tribunal: TJDFT
Processo: 0707773-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO TENTADO. MATERIALIDAE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INDEVIDA. REGIME DE CUMPRIMENTO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pelo crime de roubo, na modalidade tentada.
2. “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. O emprego de grave ameaça contra a vítima a fim de assegurar a impunidade do crime de roubo afasta a desclassificação do delito para o de furto simples.
4. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas dos artigos 157, §§ 1o e 2o, VII, do Código Penal, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz.
5. Nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, ambos do Código Penal, o regime inicial para cumprimento da pena, deve considerar o tamanho da pena fixada, bem como a reincidência e critérios previstos no art. 59 do Código Penal.
6. Negou-se provimento ao recurso.